Tribunal: TJPA
Processo: 0817663-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817663-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HEITOR ROBERTO ARENDT

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ARENDT

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de imissão na posse, por ausência de probabilidade do direito diante da suspensão judicial dos efeitos do contrato de compra e venda.

2. O embargante alega contradição, obscuridade e erro material, sustentando que o acórdão reconheceu a validade do contrato, mas negou o recurso, equivocou-se quanto à ordem cronológica das decisões e deveria ter suspendido o processo em razão da prejudicialidade externa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado contém contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios ou se, ao contrário, o recurso busca indevidamente rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscussão de matéria decidida, conforme orientação pacífica do STJ.
4. A alegada contradição é externa, relativa à insatisfação com o resultado do julgamento, e não interna, entre fundamentos e conclusão do acórdão.
5. O suposto erro material não se verifica, pois a decisão da ação anulatória foi corretamente considerada superveniente à decisão monocrática, mas anterior ao julgamento colegiado, influenciando o mérito do agravo.
6. A obscuridade também não subsiste, porquanto o acórdão embargado explicitou que a prejudicialidade externa, ainda que decorrente de decisão liminar, é suficiente para afastar a probabilidade do direito (art. 300, CPC), sem exigir suspensão obrigatória do processo.
7. Inexistindo vícios a sanar, e tendo o julgado enfrentado de forma suficiente as questões relevantes, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A constatação de prejudicialidade externa decorrente de decisão liminar suspensiva dos efeitos contratuais afasta a probabilidade do direito, sem impor a obrigatoriedade de suspensão do processo principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 2144719/MT, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/10/2023; STJ, REsp 1984735/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/11/2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817663-25.2024.814.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: HEITOR ROBERTO ARENDT

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ARENDT

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 28911244

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DIVERGÊNCIA: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HEITOR ROBERTO ARENDT, contra o Acórdão sob o Id. 28911244, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de GILBERTO CARLOS ARENDT, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO PARTICULAR COM CLÁUSULA DE POSSE IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DE LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA SUSPENDENDO OS EFEITOS DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300, CPC). RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de imissão na posse de imóvel rural (Fazenda Dourados I), fundada em cláusula contratual de imissão imediata prevista em instrumento particular de compra e venda.

No curso do julgamento, sobreveio decisão liminar na Ação Anulatória nº 0803244-46.2024.8.14.0017 suspendendo os efeitos do contrato de compra e venda que embasa o pedido possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a decisão proferida na ação anulatória, suspendendo os efeitos do contrato de promessa de compra e venda, impede a concessão de tutela provisória de imissão na posse fundada nesse título, em razão da prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o compromisso de compra e venda não registrado possa configurar justo título para imissão na posse, a suspensão de sua eficácia por decisão judicial afasta, de forma provisória, o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 do CPC.
4. Configurada a prejudicialidade externa, deve-se evitar decisões judiciais contraditórias, preservando-se a autoridade e a coerência da decisão proferida na ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por maioria, nos termos do voto divergente vencedor.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que suspende os efeitos de contrato de promessa de compra e venda, ainda que em caráter provisório, impede a concessão de liminar de imissão na posse fundada nesse título, por ausência de probabilidade do direito e pela incidência da prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.242 e 1.260.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/02/2017; STJ, REsp 2051579/MT, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJe 24/08/2023.

Em
seus aclaratórios
(Id. 29342665), o embargante sustenta, inicialmente, contradição interna no acórdão embargado, uma vez que, embora o voto vencedor tenha reconhecido a validade do contrato particular com cláusula de imissão na posse como título hábil à propositura da ação possessória, acabou por desprover o recurso.

Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material no acórdão, ao afirmar que a decisão liminar nos autos da ação anulatória, que suspendeu os efeitos do contrato em questão, teria sido anterior à decisão de antecipação de tutela recursal, quando, na verdade, foi proferida após a decisão que determinara a imissão do embargante na posse do imóvel.

Alega, ainda, contradição e obscuridade no trecho do acórdão que afirma existir prejudicialidade externa evidente, uma vez que a decisão apontada como prejudicial seria liminar e provisória. Defende que, na hipótese de eventual reconhecimento de prejudicialidade externa, o correto procedimento seria a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, do CPC.

Para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre os arts. 313, V, “a”; 300; 10; 492; 493; 505 do CPC; 935 do Código Civil; e 35 da Lei Orgânica da Magistratura.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material, sanar as contradições e obscuridades apontadas.

Em contrarrazões, sob Id. o recorrido defende que não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois este apenas reconheceu que, embora o contrato de compra e venda com cláusula de imissão na posse seja formalmente apto, sua eficácia foi suspensa por decisão judicial anterior em ação anulatória, na qual se apuraram indícios de dolo e falsidade ideológica.

Defende que a Turma Julgadora corretamente afastou o fumus boni iuris e aplicou a teoria da prejudicialidade externa, pois a decisão de suspensão dos efeitos contratuais repercute diretamente sobre a possibilidade de imissão na posse. Argumenta, ainda, que o embargante busca reexaminar o mérito do acórdão por via inadequada, sob o disfarce de contradição.

Ao final, pugnou pelo desprovimento dos embargos, com manutenção integral do acórdão.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Segundo o embargante, o acórdão embargado conteria vícios de contradição, obscuridade e erro material, notadamente: (i) por supostamente reconhecer a validade do contrato de compra e venda com cláusula de imissão e, ao mesmo tempo, negar provimento ao agravo; (ii) por considerar que a decisão judicial de suspensão dos efeitos do contrato foi “anterior”, quando, na verdade, teria sido posterior ao deferimento da tutela recursal monocrática; e (iii) por atribuir à decisão da Ação Anulatória indevido efeito de prejudicialidade externa, a despeito de sua natureza liminar e precária.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar de forma efetiva os vícios da decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Primeiramente, cumpre assentar que a contradição, vício sanável pela via dos aclaratórios, é aquela de natureza interna ao julgado. Manifesta-se quando a decisão contém afirmações ou fundamentos que se repelem, ou quando sua conclusão é logicamente incompatível com sua fundamentação.

No caso dos autos, não há qualquer dissonância intrínseca no acórdão embargado. O que a embargante aponta como "contradição" é, na verdade, sua própria irresignação com o resultado do julgamento, ou seja, uma contradição externa, entre o acórdão e sua tese recursal, o que não autoriza a via eleita.

Explico.

O colegiado não negou a
idoneidade abstrata
do contrato como título para ação de imissão. Ao contrário, reconheceu expressamente que o instrumento particular de compra e venda com cláusula de posse imediata possui aptidão,
em tese
, para fundamentar a ação possessória petitória, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. 'Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público'
(AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vícios no instrumento contratual. Alterar essa conclusão demandaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 202.871/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018)

No entanto, a tutela provisória requerida na espécie não se apoia apenas na forma do título, mas depende da demonstração da eficácia atual do contrato. E aqui reside o cerne da negativa da liminar: a suspensão judicial superveniente dos efeitos do contrato por decisão liminar na Ação Anulatória nº 0803244-46.2024.8.14.0017, que implicou retirada da eficácia contratual.

A despeito de sua natureza provisória, essa suspensão judicial é suficiente para obstar, ainda que temporariamente, a configuração do “fumus boni iuris”, essencial para a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300), como assentado no voto embargado.

O embargante confunde o reconhecimento abstrato da viabilidade jurídica do título com a existência concreta e atual da probabilidade do direito no caso concreto, o que de modo algum configura contradição interna na decisão.

Quanto ao erro material suscitado — de que a decisão da Ação Anulatória teria sido proferida “após” o deferimento da tutela antecipada no Agravo de Instrumento — cumpre esclarecer que
a decisão suspensiva sobreveio durante o curso do processamento do agravo de instrumento, mas antes do julgamento colegiado, de modo que a sua relevância subsiste no momento do exame do mérito recursal.

Destarte, não se trata de erro material, mas de compreensão jurídica legítima da cronologia dos atos processuais. A interpretação sistemática do acórdão demonstra que se considerou, com acerto, que a prejudicialidade externa decorre da superveniência da decisão liminar da ação anulatória
antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento
, o que impacta diretamente na análise do fumus boni iuris.

Outrossim, também não se vislumbra obscuridade.

Ocorre que, conforme se depreende com clareza dos próprios fundamentos do acórdão ora impugnado, a configuração da prejudicialidade externa se verifica quando “
o desfecho de um processo influencia, direta ou indiretamente, a possibilidade jurídica de outro, ainda que não haja, formalmente, identidade entre as causas de pedir e os pedidos das ações. Ou seja, há uma dependência lógica e material entre as demandas, de modo que a sorte de uma repercute necessariamente sobre a outra.”

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o emprego do termo “desfecho” não deve ser compreendido como exigência de prévia resolução definitiva do feito tido como prejudicial. Ao revés, o que caracteriza o fenômeno jurídico em questão é a constatação de que o trâmite da demanda conexa, inclusive por meio de decisões interlocutórias de natureza provisória, exerce influência relevante — ainda que indireta — sobre a possibilidade jurídica do pedido formulado na ação tida como prejudicada. Assim, não se exige, para o reconhecimento da prejudicialidade externa, o trânsito em julgado ou mesmo a prolação de sentença, bastando que os atos decisórios ali proferidos repercutam, de forma lógica e material, na análise do direito controvertido.

É justamente o que se verifica no caso concreto. A decisão liminar prolatada nos autos da Ação Anulatória n.º 0803244-46.2024.8.14.0017 — ainda que de índole precária e proferida no curso do processo — determinou a suspensão da eficácia do contrato que serve de suporte fático e jurídico à pretensão de imissão na posse formulada pelo embargante. Trata-se, pois, de típica hipótese de prejudicialidade externa, cuja ocorrência, ao afetar diretamente a higidez do título invocado, impede o reconhecimento da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), requisito indispensável à concessão de tutela provisória na via estreita de Agravo de Instrumento.

Destaca-se, ainda, que existência de prejudicialidade externa não implica, obrigatoriamente, na suspensão do feito prejudicado/subordinado, e que, ao longo da instrução probatória, deve ser analisada pelo juízo de origem.

Nesse sentido, cito o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO . JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo. Precedentes.
2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais . 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2144719 MT 2022/0171044-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . JUSTIÇA FEDERAL. CONSÓRCIO. EMPREITEIRAS. OBRAS NO COMPLEXO PETROQUÍMICO COMPERJ . PETROBRAS. OPERAÇÃO LAVA JATO. VALIDADE DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTENSÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A controvérsia jurídica consiste em definir se a ação de improbidade administrativa proposta pela União, na justiça federal, contra as empresas recorrentes, integrantes de consórcio, pode configurar prejudicialidade externa apta a suspender o andamento de ação ordinária de cobrança proposta por elas contra a recorrida, na justiça estadual, e, caso positivo, qual seria o prazo da referida suspensão (art. 313, V, e § 4º, do CPC).
2 . A lei processual estabelece que o julgador poderá suspender o processo (dito prejudicado ou subordinado) cujo resultado dependa do desenlace a ser dado à determinada questão contida em outro processo (dito prejudicial ou subordinante). A alegação de prejudicialidade externa a outra demanda não obriga à suspensão do processo prejudicado, cabendo ao juízo avaliar as circunstâncias e decidir de modo fundamentado pela solução mais adequada.
3. No caso concreto, o resultado da ação de improbidade administrativa proposta pela União (processo subordinante, no qual são apuradas irregularidades tais como fraude ao processo licitatório da recorrida no Contrato nº 0800 .0060702.10.2) poderá influenciar diretamente no desfecho da ação ordinária, proposta pelas recorrentes contra a recorrida (processo subordinado, cujo fundamento de validade é o conteúdo do referido contrato). 4 . A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de flexibilizar o prazo máximo de suspensão do processo (art. 313, § 4º, do CPC) enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade. 5. À luz das circunstâncias do caso, nada impede que o juízo da ação subordinada retome o regular andamento do processo sob sua jurisdição, já que a suspensão decorrente de prejudicialidade externa é dotada de natureza provisória, o que pode tornar desnecessário o trânsito em julgado da ação subordinante, dita prejudicial . 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1984735 RJ 2022/0033199-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DO CARREGAMENTO DO SINAL DA RECORRIDA NO PACOTE BÁSICO DE CANAIS DA OPERADORA DE TV POR ASSINATURA RECORRENTE . VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
. 2 . O entendimento jurisprudencial do STJ é de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto".Precedentes.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Na hipótese, o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da lide, concluiu que não há prejudicialidade externa apta a suspender o presente processo, pois "não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 265, IV do Código de Processo Civil" e, ainda, "não há como se considerar que a sentença de mérito desta ação depende do julgamento da outra causa". A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1197910 SP 2017/0263868-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

No caso dos autos, a constatação da prejudicialidade externa não implicou a suspensão do processo, mas, tão somente, inviabilizou a concessão da medida liminar requerida, diante da ausência de probabilidade do direito, nos exatos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual o recurso foi desprovido,
respeitados os estreitos limites da cognição sumária que rege o julgamento do Agravo de Instrumento.

Sob essa perspectiva, não havendo qualquer vício no acórdão embargado, já que se encontra plenamente fundamentado e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, o que se extrai, em verdade, é a tentativa da embargante de promover reexame do mérito da decisão proferida, o que não se coaduna com a função precípua dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Ainda, saliento que o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a legislação vigente, com a doutrina dominante e com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025